Tribunal: TJDFT
Processo: 0739856-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739856-89.2022.8.07.0017 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF Embargado: Associação dos Economiários Aposentados do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra o acórdão que acolheu questão de ordem para possibilitar à embargada a correção do defeito relacionado à sua atuação nos autos do processo de origem (Id. 52041882). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator